Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-89.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008823-89.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGANTE), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (EMBARGANTE), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGANTE), JOSE CRESTANI - CPF: 246.894.400-34 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), IONE MADALENA DE MOURA - CPF: 452.573.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCYANO PIZZATTO DE MOURA - CPF: 627.228.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIAN PIZZATTO DE MOURA - CPF: 839.750.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI - CPF: 202.869.020-87 (EMBARGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARISTON DE MOURA - CPF: 046.042.709-10 (EMBARGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTUITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a anteriores
aclaratórios
para reformar decisão e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento regular do feito. O embargante alega, como finalidade principal do recurso, o prequestionamento de norma legal visando viabilizar o acesso às instâncias superiores, e requer expressa manifestação quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial do
prazo prescricional; (
ii
) determinar se é cabível a oposição de Embargos de Declaração com o objetivo exclusivo de prequestionamento legal, sem vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido já analisou detidamente a questão relativa ao prazo prescricional, fixando-o com base no art. 205 do Código Civil, a partir do ato da reintegração de posse, em 22/04/2013, com suspensão temporária por força da Lei no 14.010/2020, não subsistindo omissão a ser sanada.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível sua utilização com a exclusiva finalidade de
prequestionar
matéria já decidida, sem a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de vícios no acórdão impede o uso dos embargos apenas para fins de prequestionamento (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18/10/2016).

Verificada a reiteração de fundamentos já enfrentados e a intenção manifestamente protelatória, é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, sendo exigida a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A reiteração de matérias já decididas sem novos fundamentos caracteriza intuito protelatório e autoriza a imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à
Aclaratórios
para
reformar a decisão e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento.

O embargante sustenta que este Recurso tem a finalidade principal de
prequestionar
artigo de lei a fim de ingressar em Instâncias Superiores.

Pede a expressa manifestação a respeito do termo inicial do prazo prescricional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta que este Recurso tem a finalidade principal de
prequestionar
artigo de lei a fim de ingressar em Instâncias Superiores.

Pede a expressa manifestação a respeito do termo inicial do prazo prescricional.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito do tema apontado,
tanto no
acórdão
da Apelação, como dos
anteriores Declaratórios
,
consignou-se:

A respeito do prazo prescricional, consignou-se no acórdão:

O prazo prescricional é de 10 anos (art. 205 do Código Civil) já que decorre de relação contratual. Neste caso, iniciou no ato da Reintegração de Posse, em 22-4-2013 (ID n. 256814167 - Pág. 5 e 6), quando o apelante teve conhecimento dos danos. Foi suspenso em razão da Lei n. 14.010/2020, que interrompeu os prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19, tendo voltado a correr a partir de 31-10-2020.

Assim, quando da propositura da Ação em 2013 ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Desse modo, não há nenhum vício no acórdão, sendo evidente a intenção protelatória dos embargantes, pois insistem em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025